Tribunal: CARF
Processo: 13850.720144/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720144/2013-40
ACÓRDÃO
3102-002.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PIS. SALDO CREDOR POR TRIMESTRE
Em regra, cada pedido de ressarcimento de créditos de PIS não cumulativa
deverá referir-se ao saldo credor remanescente após o encerramento de
um único trimestre-calendário, respeitada a natureza do crédito solicitado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.526, de 18 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13850.720133/2013-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720144/2013-40
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu parcialmente o PER no
22328.70915.040609.1.1.10-0131, no valor de R$ 224.087,34, e homologou parcialmente as
compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido (R$ 48.775,98), referente PIS - Não
Cumulativo - Mercado Interno - 2o trimestre de 2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 4a TURMA DA DRJ05 julgou a manifestação de inconformidade do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. ÚNICO TRIMESTRE DO ANO-CALENDÁRIO.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário e
ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A única questão a ser enfrentada diz respeito a possibilidade da Recorrente incluir
os seus saldos credores acumulados de COFINS-mercado interno em vendas com
suspensão, isenção, não incidência e alíquota zero de trimestres anteriores ao seu
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720144/2013-40
3
pedido de ressarcimento referente ao período de 04/2005 a 06/2005 (2o
trimestre/2005).
O crédito relativo ao trimestre da PERD/COMP (2o trimestre/2005) foi
integralmente reconhecido e homologadas as compensações atreladas, enquanto
os créditos que se referiam a períodos de trimestres anteriores foram indeferidos
e as compensações atreladas não homologadas porque a Autoridade Fiscal
entendeu que a legislação só admite um único pedido por trimestre.
A legislação tributária, vigente à época, prescreve que o saldo credor de COFINS
passível de ressarcimento deve ser aquele apurado em cada trimestre-calendário,
conforme prescreve os dispositivos da Lei no10.833/2003 e IN SRF no600/2005,
abaixo transcritos:
Lei no10.833/2003
6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I. - exportação de mercadorias para o exterior;
II. - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas: (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
III. - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I. - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II. - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação especifica aplicável à matéria.
(...)
§ 2o A pessoa jurídica que. até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3°
(negrito nosso)
IN SRF no600/2005
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3° da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução
de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-Io na compensação de
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720144/2013-40
4
débitos próprios, vencidos ou vincendo, relativos a tributos e contribuições de que
trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso
de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação:
§ 8° A compensação de créditos de que tratam os incisos I e Il e o § 4°, efetuada
após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de
ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9° O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado
em um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e ll e o § 4° do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1° O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade
de
sua
utilização,
mediante
petição/declaração
(papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 3° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I- referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por dedução compensação.
(negritos nossos)
Entendo que resta claro nos dispositivos transcritos que o pedido de
ressarcimento deve se referir ao saldo credor de um único trimestre, não dando
margem a dúvidas para que se entenda que o pedido de ressarcimento possa ser
feito de forma global em um trimestre, abarcando os saldos acumulados de vários
trimestres anteriores, como fez o Contribuinte.
Assim, uma vez que o pedido de ressarcimento foi formalizado em
desconformidade com o estabelecido na IN SRF no600/2005, agiu acertadamente
a Autoridade Fiscal ao não reconhecer o direito creditório de períodos anteriores
ao trimestre objeto do pedido, não havendo, assim, motivo que justifique a
reforma do despacho decisório.
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência das turmas do CARF, como exemplificam
as ementas a seguir transcritas:
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
PEDIDO PRÓPRIO.
O pedido de ressarcimento de IPI e/ou compensação efetuado por meio do
PER/DCOMP, deve ser pleiteado em relação aos créditos escriturados no trimestre
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.527 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720144/2013-40
5
de referência.Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos
créditos escriturados no trimestre. Ou seja, para cada trimestre-calendário, o saldo
credor acumulado de trimestres anteriores não é passível de ressarcimento. O
saldo credor passível de ressarcimento de cada trimestre deve ser pleiteado em
pedido próprio.
(Acórdão no3301-012.569, relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
sessão de 27 de junho de 2023)
SALDO CREDOR DE IPI. PERDCOMP. APURAÇÃO E PEDIDO TRIMESTRAL. . DCOMP.
VINCULAÇÃO A UM ÚNICO PER
Na forma da legislação vigente a apuração do montante dos créditos ressarcíveis
deve se dar por trimestre-calendário, não se admitindo que o contribuinte pleiteie
num mesmo documento transmitido créditos referentes a mais de um trimestre-
calendário, na forma do §7° do art. 21 da IN RFB n° 900/2008. No preenchimento
do formulário eletrônico de pedido de ressarcimento (PER) o contribuinte poderá
vincular ao saldo credor demonstrado várias Declarações de Compensação
(DCOMP). Entretanto, para cada DCOMP transmitida haverá um único pedido de
ressarcimento vinculado. Se pretendia o contribuinte compensar a integralidade do
débito deveria tê-lo fragmentado em três DCOMPs, indicando como valor do
débito compensado nas respectivas DCOMPs montante igual ao valor do saldo
credor apurado nos respectivos trimestres-calendários de apuração, vinculando-as
a cada um dos PER previamente transmitidos.
(Acórdão no3302-012.767, relatoria da Conselheira Jorge Lima Abud, sessão de 16
de dezembro de 2021)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 539
DF CARF MF
Original